Tribunal: TJES
Processo: 5027126-30.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027126-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CAIO VINICIUS CAMPONEZ LEAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5027126-30.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
VIVO S.A

RECORRIDO:
CAIO VINICIUS CAMPONEZ LEAL

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INCIDENTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
CAIO VINICIUS CAMPONEZ LEAL
em face da
VIVO S.A
, almejando a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de não fazer (consistente em se abster de negativar o seu nome quanto ao objeto desta demanda), bem como pretende a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes (sem pagamento de multas), declaração de inexistência de débitos e condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de compensação por danos morais. Para tanto, afirma que contratou os serviços de telefonia móvel e internet residencial prestados pela ré e, em 20/09/2023, percebeu que o serviço de internet residencial havia parado de funcionar. Aduz que buscou a resolução do problema junto mas sem sucesso e, inclusive, o técnico nem chegou a comparecer nos dias agendados.

Em contestação (ID 9834246), a requerida suscitou preliminar de inépcia da petição inicial e incompetência do Juizado Especial. Quanto ao mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9834267) dispôs que:

Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e DECIDO:

A)Declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes por violação à boa-fé objetiva (quebra da confiança), sendo proibida a cobrança de multa ou outros valores para que seja formalizada a rescisão (visto que foi a ré quem deu causa), declarando abusiva a fidelização do autor quanto à este caso em que há falha no serviço da ré;

B) Condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

C)Fixar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como total devido ao autor a título de descumprimento de tutela de urgência.

Dito isto, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9834270, sustentando que a sentença merece reforma, porque não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da Telefônica no sentido de causar danos à parte autora. Subsidiariamente, requereu o afastamento da multa (astreintes), bem como a minoração dos danos morais.

A requerente/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 9834275, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 9834270 - págs. 24/25.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que a recorrente comprovou o recolhimento do preparo ao ID 9834270 - págs. 24/25.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de

manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora pretende a rescisão do contrato de prestação de serviços sem o pagamento de multa, em razão da suspensão indevida do serviço de internet e ausência de auxílio por parte da requerida, apesar de provocada. Requer, ainda, a compensação por danos morais.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

(...)

É direito básico do consumidor desfrutar de proteção contra os riscos gerados pelo serviço, assim como também é seu direito básico receber informações adequadas, conforme estabelecem os incisos I e III do artigo 6º do CDC.

A ré falhou em não garantir que o serviço funcionasse de forma adequada e segura, assim como falhou quando prometeu a realização de visita técnica e não cumpriu o combinado, fazendo com que o autor ficasse sem o acesso ao serviço essencial de internet por muito tempo.

Deve a requerida responder de forma objetiva, conforme dispõe o artigo 14,§ 1º do CDC, especialmente considerando que o serviço prestado não proporcionou a segurança dele esperada.

Como já dito, o requerente tem o direito de desfrutar adequadamente do serviço contratado e, considerando que a ré prestou serviço disfuncional e não promoveu a regularização/correção dele, entendo que houve quebra da confiança por descumprimento da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil e, por tal razão, procede o pedido do autor de rescisão do serviço sem incidência de pagamento de qualquer multa ou valor cobrado para rescisão, visto que a causa da rescisão não foi provocada pelo consumidor.

A ré fez promessas de visita para conserto mas não cumpriu o prometido.

(...)

Ademais, aquele que causa dano, ainda que o dano seja exclusivamente moral, deve promover a reparação conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil e 6º, VI do CDC.

(...)

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 9833728 - pág.02), os quais não foram impugnados especificamente pela requerida.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia e internet nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) a negativação do nome da consumidora por cobrança de multa indevida; 4º) visitas técnicas agendadas sem comparecimento do profissional, bem como os diversos protocolos listados na exordial que não foram esclarecidos pela requerida/recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, ao contrário do sustentado pela recorrente, não se mostra excessiva a multa (astreintes) estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)